Tribunal: STF
Processo: ARE 1314803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVANTE PERTENCENTE A SINDICATO PRÓPRIO E ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
    I - Deve ser mantida a decisão agravada quando o Agravo Interno não traz em suas razões qualquer argumento capaz de modificar o entendimento já firmado anteriormente, máxime quando o julgamento monocrático do apelo observou a linha de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
    II - Em situações envolvendo sindicado com amplo alcance, este não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria, devendo ser observado o princípio da unicidade sindical.
    III - In casu, a Agravante, filiada a sindicato próprio, SINPROESSEMMA, não se encontra abrangida pelo título executivo objeto da ação coletiva ajuzada pelo SINSEP-MA.
    IV - Agravo interno improvido, à unanimidade”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, e 8º, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Inicialmente, hei por bem ressaltar que, ao prolatar a decisão agravada, destaquei que a Agravante é parte ilegítima para pleitear o crédito, vez que vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Rdes Públicas Esatadual e Municipais do Maranhão - SINPROESSEMMA, não abrangida, assim, pelo título executivo objeto da lide.
    Com efeito, a Ação Coletiva objeto da demanda limita-se aos substituídos processuais do SINTSEP/MA, servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico.
    Nesse contexto, o título executivo judicial formado na mencionada ação abrange unicamente os servidores do SINTSEP/MA, grupo não integrado pela Agravante.
    Por fim, destaco que, em situações envolvendo sindicato com amplo alcance, como o SINTSEP/MA, este não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria, no caso dos autos, o SINPROESSEMMA”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente